Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-17.2023.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000548-17.2023.8.11.0035
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REQUERENTE), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), Dra. AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEREZA CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA COIMBRA - CPF: 066.080.508-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - JUÍZA DE DIREITO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE – ATOS PRATICADOS NO EXERCICIO DA ATIVIDADE JUDICANTE -

REJEIÇÃO.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo Excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético
acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.

Conforme entendimento do STJ “
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual

parcialidade do excepto...”.
(
EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012
)

Incidente rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição movida por
Cezalpino Mendes Teixeira Junior
em desfavor da Exma. Dra. Amanda Pereira Leite Dias, MMª. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, com o fito de afastá-la do julgamento da ação de inventário do espólio do falecido - Cezalpino Mendes Teixeira e da Ação de Execução n. 1000669-79.2022.8.11.0035.

Narra o Excipiente que
tramita na Vara Única da Comarca de Alto Garças, o inventario de Cezalpino Mendes Teixeira, do qual o excipiente é herdeiro, e ainda, em desfavor desse mesmo Espólio, Execução de Título Extrajudicial, tendo como exequente Anzoategui & Advogados Associados e Outros, processos nos quais não estão sendo assegurados a devida imparcialidade do Juízo.

Alega que esta tendo o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório a violados pela d. magistrada, mencionando a existência de parcialidade da togada na condução do feito executivo, a qual atua em evidente “advocacia” em favor dos exequentes.

Discorre que a Excepta, mesmo sem a citação do Excipiente, deferiu arresto prévio de valores via sistema Sisbajud, atingindo empresas que não compõe a lide executiva, sem quaisquer indício ou suspeita de dilapidação ou ocultação de patrimônio, ou outro ato visando dificultar ou impedir a satisfação do crédito exequendo, além de que a indisponibilidade dos ativos extrapola o valor do débito.

Destaca que nos autos executivos foram ofertados embargos à execução, mediante prestação de garantia superior ao débito executado, e que a conduta da d. magistrada configura abuso de autoridade, vez que demonstrada a excessividade da medida, deixou de corrigí-la.

Aponta também a remoção de oficio do Excipiente do múnus da inventariança na ação de inventário, sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto assevera que o comportamento apresentado pela magistrada na condução dos processos referidos, demonstra a falta de impessoalidade e parcialidade da Excepta ao exercício da atividade judicante.

Ao arremate, pugna pela declaração de suspeição de parcialidade da excepta, nos termos do art. 145, do CPC, devendo o feito ser remetido ao substituto legal.

Em resposta, a Excepta não reconhece a alegada suspeição e afirma que os fatos descritos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 145, do CPC, porque as irresignações são de cunho jurídico e não subjetivo, ressaltando que esta sob sua jurisdição outros 34 (trinta e quatro) processos em que o Excipiente figura como parte, em relação aos quais, não apresentou objeção.

Parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça pela rejeição do incidente de suspeição ( id n. 180019164).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Em suma, maneja o Excipiente exceção de suspeição em face da
Exma. Dra. Amanda Pereira Leite Dias, MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças,
objetivando o seu afastamento do comando jurisdicional
da Ação de Inventário n.
0000964-27.2008.8.11.0035

e da Ação de Execução n. 1000669-79.2022.8.11.0035
, sob alegação sintética de imparcialidade.

Assim, por considerar que as atitudes da Excepta revelam suposta conduta parcial, o Excipiente opôs a presente exceção de suspeição, com fulcro no art. 145, inc. IV, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese as alegações do Excipiente, o certo é que os
fundamentos invocados no incidente a justificar o comprometimento da imparcialidade da magistrada frente à causa,

não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição da togada.

Digo isso, porque o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Dessa forma, pelo que se denota dos autos, resta evidente que não houve qualquer conduta por parte da Excepta que justifique a alegação denunciada pelo Excipiente.

Isto porque, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, que a Excepta, tenha interesse no feito executivo, com intuito de favorecer os exequentes.

Deveras, compulsando os autos executivos, ao que se afigura, os atos processuais praticados no comando do processo são atos inerentes ao feito executivo, vez que, é perfeitamente cabível o arresto
prévio de valores via sistema Sisbajud, em caráter liminar, se evidenciados os requisitos autorizativos, e eventual excesso da medida constritiva, a atingir terceiros estranhos à lide, é passível de correção pelo próprio magistrado ou pela via recursal, não podendo classificar a medida como parcial, à mingua da comprovação dos fatos que resultam no comprometimento da parcialidade da magistrada condutora do feito.

No que pertine a remoção de oficio do Excipiente do múnus da inventariança na ação de inventário, tal medida encontra amparo legal no art. 622 do CPC, e embora não prescinda da prévia intimação do inventariante, tal situação, per si, não imputa ao magistrado a conduta da imparcialidade, mas de
error in procedendo
.

Na verdade, o que fica evidenciado é que as argumentações do Excipiente demonstram a sua insatisfação com as decisões proferida pela Excepta, que lhe foram desfavoráveis.

Demais disso, como assinalou a magistrada singular ao prestar as informações, esta sob a condução da togada outros 34 (trinta e quatro) processos em que o Excipiente figura como parte, seja no polo ativo, seja no polo passivo, de sorte que carece de fundamentos plausíveis o manejo do incidente apenas em relação aos processos em que não concorda com as decisões adotadas pela magistrada na condução dos processos, decisões, estas, sinala-se, que se inserem no juízo decisório da magistrada, dentro do livre convencimento motivado da atividade judicante.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo Excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético
acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.

Logo, vislumbro que o Excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que não resultam em comprometimento da imparcialidade da Excepta e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse da magistrada no julgamento da causa a caracterizar a sua suspeição.

Nesta trilha, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça, vejamos,
verbis
:

“(... )
Assim, entendo que “
in casu”
não se vislumbra qualquer ato do magistrado Excepto que pudesse evidenciar uma das hipóteses de suspeição estabelecidas no art. 145 do CPC, o Excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que não resultam em comprometimento da imparcialidade do Excepto e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do magistrado no julgamento da causa a caracterizar a sua suspeição (...)”
.

Id n. 180019164.

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos do Excipiente, pois, não se reputam suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões processuais.

Outro não é o entendimento do STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

Na mesma direção, é a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA IMPARCIALIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA.

1. Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do CPC, não havendo que se acolher, portanto, a aludida suspeição.

2. Com efeito, o fato de a magistrada ter se declarado suspeita por foro íntimo em outras demandas em que a excipiente figura como parte, não atrai a suspeição também para este processo.

3. Ademais, o pronunciamento de decisão contrária ao interesse da excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tem o condão de tornar o magistrado suspeito
”. (IncSus n. 1004867-36.2023.8.11.0000,

4ª Cam. Dir. Privado, Des. Serly Marcondes Alves, J. 10.05.23)

Na lição de Humberto Theodoro Júnior
“...por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa
...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

É constitucional e processual a via recursal quando a parte resta inconformada com a decisão proferida, porém, não pode pretender a modificação do julgado por atalho ou a via inadequada.

Destarte, e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade da Excepta, não prospera o incidente.

Portanto, estribado nessas razões e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a exceção de suspeição arguida e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, §4º, do CPC.

Cuiabá,

25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023